Tribunal: STF
Processo: AP 1289
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUILHERME CAZELLI CONDE, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 87).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT comunicou o cumprimento da pena imposta ao apenado GUILHERME CAZELLI CONDE (eDocs. 111-113).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de  Guilherme Cazelli Conde quanto ao crime de associação criminosa (art.  288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas  de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da  Comarca de Barra das Garças/MT para que apresente informações  quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de  incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças  Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único,  do Código Penal).” (eDoc. 116).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT informou “que não há no presente executivo o pagamento da pena de multa, bem como em consulta ao SEEU verificou-se a ausência de ajuizamento de execução da pena de multa perante esta Vara de Execução Criminal” (eDocs. 125 e 126).
Em 22/1/2026, a defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE apresentou pedido principal de adequação excepcional da pena multa,  propondo o pagamento “correspondente a ½ (meio) salário mínimo nacional, a ser quitado em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas”.
Subsidiariamente, requereu “que seja determinada a suspensão da exigibilidade da pena de multa, enquanto perdurar a incapacidade financeira do apenado, com possibilidade de reavaliação futura, caso sobrevenha alteração relevante em sua condição econômica”.
Além disso, foram apresentados documentos como forma de comprovar a alegação de hipossuficiência (eDoc. 129-133). 
Em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de Guilherme Cazelli Conde para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam”(eDoc.137).

É o relatório. DECIDO.

Em 28/2/2025, em razão do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a GUILHERME CAZELLI CONDE (eDoc. 88).

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 15/12/2025, julguei extinta a punibilidade de GUILHERME CAZELLI CONDE (CPF nº 025.591.311-70), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal); e determinei que fosse oficiado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhasse informações acerca do adimplemento da pena de multa fixada na decisão que condenou GUILHERME CAZELLI CONDE, ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal, encaminhando a respectiva documentação comprobatória (eDoc. 118).
Em 22/1/2026, a defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE solicitou “a suspensão da exigibilidade da pena de multa, enquanto perdurar a incapacidade financeira do apenado, com possibilidade de reavaliação futura, caso sobrevenha alteração relevante em sua condição econômica”(eDoc.129).
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 137):

“A legislação penal não prevê isenção, suspensão ou readequação da pena de multa em caso de hipossuficiência do apenado, embora discipline seu parcelamento. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal7  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações8 .
Portanto, ainda que demonstrada eventual incapacidade financeira do condenado, não há como afastar a exigência do cumprimento da pena de multa aplicada, uma vez que constitui sanção de natureza penal, aplicada definitivamente nestes autos como consequência da prática do crime de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal).
 O requerimento de parcelamento, entretanto, deve ser formulado pela própria defesa, fundamentadamente, e instruído com prova da incapacidade econômica do apenado para o pronto pagamento da multa. A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de Guilherme Cazelli Conde para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam”

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE. 
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos do apenado, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente